Tribunal: TJDFT
Processo: 0002319-34.2017.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. Na ação de revisão de alimentos, deverá ficar demonstrada a alteração do binômio necessidade-possibilidade, seja em função do aumento da necessidade do beneficiário, seja em decorrência da alteração da capacidade contributiva do genitor.
2. Presume-se o aumento das necessidades do alimentado quando transcorridos mais de oito anos desde a fixação da prestação alimentícia, quando esse possuía apenas quatro anos, em especial quando comprovada a necessidade superveniente de atendimento psicológico.
3. Ausente demonstração da redução da capacidade contributiva do alimentante e demonstrado o aumento das necessidades do alimentado, em razão do avançar da idade, demonstra-se inviável a minoração da pensão alimentícia fixada há mais de oito anos.
4. Recurso conhecido e desprovido.